Tribunal: CARF
Processo: 13603.002784/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.002784/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.289 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
FIAT AUTOMÓVEIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2006
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESTAR
INFORMAÇÕES. RECUSA. PROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de prestar ao
INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do
mesmo, na forma por ele estabelecido, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas já decididos em sede de julgamento em 2a
instância administrativa. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fofano dos Santos,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.002784/2007-48
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002784/2007-48

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-16.196
– 7a Turma da DRJ/BHE, fls. 134 a 151.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de infringência ao inciso III do art. 32 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991
e alterações posteriores c/c o inciso III do art. 225 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, visto que,
consoante Relatório Fiscal da Infração às fls.04/06, a empresa não apresentou a
discriminação da totalidade dos beneficiários dos prêmios, cujos valores constavam das
notas fiscais/faturas das prestadoras de serviços de marketing promocional apesar de
intimada para prestar as informações.
A ação fiscal foi comandada pelo Mandado de Procedimento Fiscal de fls. 19 n°
09383759F00, para o período de apuração janeiro/1997 a dezembro/2006 e prazo de
execução até 07 de julho de 2007. A documentação foi solicitada através do Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD de fls. 20/21, 22, 104, 107, 111,
113, 115 e 117.
O Auto de Infração - AI foi lavrado em 30/04/2007, tendo o autuado dele tomado
ciência pessoal na mesma data, de acordo com o atestado às fls.01 por seu procurador e,
pela informação de fls.128, apresentou defesa tempestiva, peça processual apensada aos
autos (Os.1/44 - processo n° 13601.000236/2007-01).
De acordo com o descrito às fls.01 e no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa às
íls.07, a multa aplicada foi a prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 1991 c/c a
alínea "b"' do inciso II do art. 283 e art. 373 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, e Portaria MPS n° 142, de 11 de abril de
2007, DOU de 12 de abril de 2007, no valor correspondente a R$ 11.951,12 (Onze mil,
novecentos e cinquenta e um reais e doze centavos).
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls.07), não ficaram
configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do Regulamento da
Previdência Social e nem se verificou a circunstância atenuante contemplada no art. 291
do mesmo Regulamento.
Em suas alegações, a impugnante aduz os mesmos argumentos apresentados na NFLD
n° 37.076.559-1 que, em síntese, são:
Os prêmios eram ofertados a funcionários ou prestadores de serviços das
concessionárias responsáveis pela venda de produtos novos de sua fabricação, não
tendo, assim, nenhuma relação jurídica com os mesmos e, tampouco, foi eleita pela lei
como sujeito passivo da obrigação.
Não há incidência de contribuições sociais sobre os prêmios ofertados em face da sua
natureza jurídica e por falta de previsão legal do fato gerador.
Não existe liame jurídico apto a criar obrigações de recolhimento das contribuições
sociais. Somente havendo o pagamento de remuneração pelo trabalho, nos termos da
Lei 8.212/91, é que estará o empregador obrigado a proceder ao recolhimento das
contribuições enquanto substituto processual.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002784/2007-48

Que o prêmio ofertado não é pago em remuneração pelo trabalho, uma vez que não
possui vínculo jurídico e subordinação com os vendedores e os mesmos são livres para
aderir à campanha que visa estimular a venda de seus automóveis.
Também por desconhecer os responsáveis pela venda dos veículos não se encontra
presente a pessoalidade.
A autoridade desconsiderou os contratos firmados entre a impugnante e as empresas de
marketing de incentivo, nos moldes da legislação civil, tratando-se de típico contrato de
prestação de serviços, não existindo qualquer indício de fraude.
O lançamento fiscal é omisso e não informou quem são os beneficiários dos prêmios e
não esclareceu sobre a natureza da relação entre os mesmos e a impugnante, não
podendo, assim, exercer o seu direito de ampla defesa c contraditório.
Pede o reconhecimento da nulidade da NFLD ante as preliminares argüidas.
Quanto ao mérito, requer a improcedência da autuação, pois que, no presente caso, e
ainda em face do vasto material utilizado nas campanhas efetuadas por intermédio das
agências de marketing, a natureza dos pagamentos é de promessa de recompensa.
Que para se configurar a campanha de incentivo é necessário o cumprimento de certos
requisitos que são estipulados por meio de um regulamento. E o resultado da campanha
de incentivo pode ser indicado com o termo de crédito, tendo o vitorioso o direito de
perceber o premio oferecido cujo crédito é correspondente a um débito da cliente da
empresa de marketing de incentivo.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2006
EMENTA: LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
PRESTAR INFORMAÇÕES. RECUSA. PROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de prestar ao
INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do
mesmo, na forma por ele estabelecido, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 158 a 175, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002784/2007-48

Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as mesmas
alegações proferidas por ocasião de seus recursos perante a NFLD no 37.076.559-1.
Vale lembrar que a referida NFLD foi formalizada através do processo
13603.002677/2007-10, decidido e transitado em julgado administrativamente através do
acórdão no 2401.01.977, da primeira turma ordinária, da quarta câmara desta seção de
julgamento, datado de 22 de agosto de 2011, cuja extinção do crédito tributário, pelo pagamento,
deu-se em 24 de maio de 2012.
Portanto, nos questionamentos gerais, considerando que a recorrente, neste
recurso voluntário, sem fazer qualquer menção à infração em análise, limitou-se a demonstrar
insatisfações igualmente às apresentadas perante o seu recurso voluntário do processo principal,
entendo que não é o caso de conhecimento por esta turma de julgamento, pois se trata temas já
decididos em sede de julgamento em segunda instância administrativa.
Apesar do julgamento do processo principal ter considerado a decadência das
autuações ocorridas até a competência 03/02, este fato não altera o resultado deste processo,
pois, apesar de existirem períodos decaídos, existem também lançamentos por descumprimento
de obrigações de períodos não afetados pela decadência. Por conta disso, levando em
consideração que a multa aplicada é fixa e independe do número de ocorrências, não tem porque
se falar em redução proporcional do valor da multa aplicada.
Ainda, apesar do contribuinte não ter feito menção à infração objeto desta
autuação, considerando também a decisão de piso e que os argumentos trazidos no recurso
voluntário são similares aos das demais infrações, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o
do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na
decisão de primeira instância estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-
os como minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos relacionados da
referida decisão, a seguir apresentados:
( ... )
Nos termos do inciso III do art. 32 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações
posteriores c/c o inciso III do art. 225 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999 e alterações posteriores, a empresa c obrigada
a prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecido, bem como
os esclarecimentos necessários à fiscalização. s.
Assim sendo, consoante Relatório Fiscal da Infração às fls.04/06, o fato de a empresa
ter remunerado contribuintes individuais, no período de novembro/2001 a
dezembro/2006, não ter incluído esses segurados c respectivos valores das suas
remunerações pagas em suas folhas de pagamento mensais c, mesmo tendo sido
intimada por meio de TIAF específicos de 30/03/07 e 11/04/2007 (fls.22, 104 e 107),
não apresentou a relação contendo a totalidade dos contribuintes individuais que foram
remunerados pela mesma, caracterizou, indubitavelmente, infringência aos dispositivos
supracitados. Trata-se, no presente caso, dos valores de prêmios pagos constantes das
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002784/2007-48

notas fiscais n°s. 2715, 2719 e 2721 da empresa TWILIGHT; nota fiscal n°. 2425 da
empresa The Marketing Store; e notas fiscais n°s. 335 e 701 da empresa Neo Incentive.
Cabe acrescentar que as restrições a exibição de livros e papéis de escrituração não
devem ser opostas ao fisco, nos termos do art.1193 do Código Civil, in verbis:
Art. 1193. As restrições estabelecidas neste Capítulo ao exame da escrituração, em parte
ou por inteiro, não se aplicam as autoridades fazendárias, no exercício da fiscalização
do pagamento de impostos, nos termos estritos das respectivas leis especiais.
O autor Alfredo de Assis Gonçalves Neto (ín Direito de Empresa: Comentários aos
artigos 966 a 1.195 do Código Civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007,
p.706/707) ao comentar o supracitado dispositivo diz que: A tutela do interesse do
empresário em manter o sigilo de sua escrituração e das técnicas empregadas para
controlar suas contas, que se traduz no princípio da inviolabilidade de seus
instrumentos de escrituração, cede lugar ao interesse público de exação dos tributos,
que é do Estado (representando a coletividade).
De acordo com a informação prestada pela auditoria fiscal, no Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (fls.07), não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes
previstas no art. 290 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 1999, e nem se verificou a circunstância atenuante prevista no art.
291 do mesmo Regulamento. Constata-se, também, pelos autos que a autuada não
promoveu a correção da falta cometida dentro de prazo de impugnação.
Registre-se que, em nome da autuada, consta um único Auto de Infração - AI de n°
35.249.171-0, com decisão definitiva proferida por meio do Acórdão n° 04/1613/2004
que deu provimento ao recurso da empresa. Assim, ratifica-se a informação prestada no
Relatório Fiscal da Multa Aplicada (fls.07), pois que não ficou configurada nenhuma
das circunstâncias agravantes, nos termos do art. 290 do RPS.
Portanto, a multa no valor de R$11.951,12 (Onze mil, novecentos e cinquenta c um
reais e doze centavos), foi aplicada corretamente, nos termos dos artigos 92 e 102 da Lei
n° 8.212, de 1991 c/c a alínea "b" do inciso II do art. 283 e art. 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, e Portaria MPS n°
142, de 11 de abril de 2007, DOU de 12 de abri! de 2007.
Quanto aos documentos carreados a estes autos, bem como os demais argumentos
aduzidos pela impugnante, observa-se que são os mesmos apresentados na impugnação
do processo da NFLD n° 37.076.559-1, os quais já foram apreciados, e, portanto, não
tem o condão de desconstituir ou alterar a presente autuação.
Pelo exposto, voto pela procedência do Auto de Infração n° 37.076.557-5, no valor de
R$11.951,12 (Onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e doze centavos).
Vale lembrar que o valor da multa aplicada e a ser mantida é de R$ 11.951,21
(Onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos).
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002784/2007-48

I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço em parte do
recurso voluntário, por se tratar de temas já decididos em sede de julgamento em segunda
instância administrativa e na parte conhecida, voto por NEGAR provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital